Tribunal: TJDFT
Processo: 0716476-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu o inadimplemento contratual consistente na não entrega das obras de infraestrutura em loteamento urbano, julgando procedente o pedido de rescisão contratual com restituição integral dos valores pagos, afastando pedido de retenção ou parcelamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) averiguar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado; b) verificar a possibilidade de rediscussão do mérito da decisão anteriormente proferida mediante embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se apenas ao esclarecimento de obscuridade, à eliminação de contradição, ao suprimento de omissão de ponto ou questão sobre o qual o julgador deveria se pronunciar ou à correção de erro material.
4. O embargante, a pretexto de apontar omissão, busca rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável pela via estreita dos embargos de declaração.
5. Não se verifica omissão quanto à natureza jurídica do empreendimento ser loteamento, tampouco quanto à responsabilização pela não entrega das obras de infraestrutura, à devolução dos valores pagos, à inversão da cláusula penal e à impossibilidade de parcelamento da restituição.
6. As provas foram devidamente analisadas no acórdão embargado, sendo a insurgência da parte mera manifestação de inconformismo, inadequada para os embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil."
__________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022; Lei no 6.766/79.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 972828, 20130110531015APC, Rel. Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, julgado em 05/10/2016, publicado no DJE em 20/10/2016.